Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-45.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019102-45.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDGAR NASCIMENTO - CPF: 461.040.031-68 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO EXTERNO. ARTS. 14 E 17 DO CDC. DEVER DE SEGURANÇA. PERFIL DE CONSUMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidor em desfavor de instituição financeira, sob alegação de fraude na contratação e na posterior movimentação de valores oriundos de empréstimo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ e dos
arts
. 14 e 17 do CDC; (
ii
) estabelecer se houve contradição jurídica ao reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e afastá-la no caso concreto; (
iii
) determinar se o dever de segurança e de análise do perfil de consumo do cliente foi devidamente apreciado, à luz da alegada fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou precedentes não configura omissão quando a matéria é apreciada de forma suficiente, ainda que implicitamente, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação da Súmula 479 do STJ é afastada quando a fraude não ocorre no âmbito das operações bancárias, mas em momento posterior à contratação regular e ao crédito dos valores, caracterizando fortuito externo.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista nos
arts
. 14 e 17 do CDC, não é absoluta e pode ser afastada diante da excludente legal da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, com cumprimento do dever de informação e sem demonstração de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

A transferência dos valores decorreu de ato volitivo consciente do consumidor, ainda que induzido em erro por terceiros, o que rompe o nexo causal entre o serviço bancário e o dano alegado.

Não há contradição interna no acórdão quando se reconhece a responsabilidade objetiva como regra geral e, simultaneamente, se aplica excludente legal diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

Para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente enfrentadas as teses relativas à Súmula 479 do STJ, aos
arts
. 14, 14, §3º, II, e 17 do CDC, e ao dever de segurança das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A Súmula 479 do STJ não se aplica quando a fraude configura fortuito externo, ocorrido fora do âmbito das operações bancárias.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras admite exclusão quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia, ainda que implicitamente, as teses jurídicas relevantes com fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 14, §3º, II, e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELA
ÇÃO Nº
1004270-41.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
EDGAR NASCIMENTO

EMBARGADO:
BANCO SAFRA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos p
or

EDGAR NASCIMENTO

contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato
c/c
indenização por danos materiais e morais
, em face do
BANCO SAFRA S/A
.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu emomissões relevantes, contradições jurídicas e ausência de enfrentamento de teses centrais, devidamente suscitadas desde a petição inicial e reiteradas em sede recursal.

Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar expressamente a aplicação daSúmula 479 do STJ
e
a incidência direta dos
arts
. 14 e 17 do
CDC
, que impõem ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação do serviço.

Alega que o acórdão silenciou completamente sobre a tese central de que é dever das instituições financeiras
desenvolverem
mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar operações atípicas, destoantes do perfil de consumo do cliente.

Argumenta que o acórdão incorre emcontradição jurídica relevante, pois reconhece abstratamente a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, mas a afasta no caso concreto sem enfrentar o núcleo da controvérsia: o dever institucional de prevenir, identificar e bloquear transações atípicas e fraudulentas.

Alega, em síntese, que os embargos têminequívoca finalidade de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, visando viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Não houve apresentação de contraminuta aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamento opostos por EDGAR NASCIMENTO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, contradições jurídicas e ausência de enfrentamento de teses centrais, notadamente quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ, à incidência dos
arts
. 14 e 17 do CDC, ao dever de segurança das instituições financeiras e à análise do perfil de consumo do cliente.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos do julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais quando a matéria foi efetivamente apreciada, ainda que de forma implícita, mediante fundamentação suficiente.

No que concerne à alegada omissão quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ, verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que "a fraude ocorreu fora do âmbito das operações bancárias, em momento posterior à contratação e ao crédito dos valores, afastando a incidência da Súmula 479 do STJ".

O acórdão estabeleceu distinção fundamental entre fortuito interno e fortuito externo, concluindo que, no caso concreto, a fraude caracterizou fortuito externo, por não decorrer de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Quanto aos
arts
. 14 e 17 do CDC, o acórdão também os apreciou adequadamente, reconhecendo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, mas concluindo pela incidência da excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
).

O acórdão consignou expressamente que "as instituições financeiras
se submetem
ao Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço", mas que "a responsabilidade objetiva não é absoluta,
sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, apta a romper o nexo causal".

Em relação ao dever de segurança das instituições financeiras e à análise do perfil de consumo do cliente, reconheço que o acórdão poderia ter sido mais explícito quanto à análise dessa questão à luz da jurisprudência mais recente do STJ, notadamente o REsp nº 2.222.059/SP, invocado pelo embargante. Todavia, o acórdão apreciou implicitamente a matéria ao analisar a regularidade da contratação, o cumprimento do dever de informação e a ausência de prova de falha nos sistemas de segurança.

O caso concreto apresenta peculiaridade relevante que o distingue dos precedentes invocados pelo embargante: a transferência dos valores não ocorreu imediatamente após o crédito do empréstimo, mas sim após o embargante ter sido contatado por terceiros, ter recebido propostas, ter assinado documentos e ter deliberadamente decidido transferir os valores. Tal circunstância caracteriza ato volitivo consciente do consumidor, ainda que induzido em erro por fraudadores, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

No que tange à alegada contradição jurídica, não vislumbro sua ocorrência. O acórdão partiu da premissa correta de que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, mas reconheceu a incidência de excludente legalmente prevista. Não há contradição em reconhecer a responsabilidade objetiva como regra e, simultaneamente, admitir sua exclusão diante de circunstâncias específicas previstas em lei.

Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que os precedentes invocados pelo embargante
se referem
a situações fáticas substancialmente distintas do caso concreto. Enquanto os precedentes citados tratam, em sua maioria, de casos em que houve sequência rápida e automática de operações não autorizadas, com demonstração de falha nos sistemas de segurança do banco, no presente caso a contratação do empréstimo foi regular, o crédito foi efetivado na conta do consumidor, e a transferência posterior decorreu de ato voluntário do embargante, sem prova de falha nos sistemas de segurança.

Não obstante, para fins de prequestionamento explícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, considero expressamente enfrentadas as seguintes questões: a) Súmula 479 do STJ: afasto sua aplicação ao caso concreto, por não se caracterizar fraude "no âmbito de operações bancárias", mas sim fortuito externo; b)
Arts
. 14 e 17 do CDC: reconheço sua aplicabilidade, mas concluo pela incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC; c) Dever de segurança: reconheço sua existência, mas concluo
que, no caso concreto, não houve falha na prestação do serviço, pois a contratação do empréstimo foi regular, o banco cumpriu o dever de informação, a transferência dos valores decorreu de ato voluntário do consumidor, não há prova de que as operações destoavam do perfil do embargante, e não há prova de falha nos sistemas de segurança do banco.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o
rejulgamento
da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026